Tribunal: STF
Processo: HC 237531
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Edilson Soero da Luz impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. RÉU INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LIDERANÇA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. Recurso em habeas corpus improvido.



    (RHC 182.740, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Postula, em síntese, seja reconhecida a ilegalidade da prisão do ora paciente ou, alternativamente, a concessão de liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Sabe-se que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional à regra segundo a qual pode o réu responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se que estejam atendidos, no momento da determinação dessa medida cautelar, os pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e os requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Uma vez que o magistrado haja demonstrado a real necessidade da providência e o preenchimento dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a custódia preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar ofensa ao princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a necessidade da prisão processual de natureza preventiva foi justificada ante a gravidade concreta da conduta e o fato de o paciente integrar organização criminosa. Veja-se o acórdão do Superior Tribunal de Justiça (grifei):



    Consta dos autos que o recorrente foi denunciado e está preso preventivamente pela suposta prática do tráfico de drogas e associação para o tráfico, estando a custódia cautelar fundamentada na gravidade concreta da conduta, o que constitui fundamento idôneo (fl. 62): 



    [...] o paciente foi denunciado juntamente com os corréus, pela suposta prática do tráfico de drogas e associação para o tráfico. Nesses moldes, o paciente supostamente figura como responsável pelo gerenciamento do ponto de venda de drogas, comando dos demais denunciados e o vínculo direto da associação local com a facção criminosa “Os Manos”. 



    Cumpre observar que do decreto de prisão preventiva foi ressaltado, após a juntada de novas provas que ainda não eram de conhecimento do Tribunal estadual quando da soltura do paciente em razão de impetração anterior, que este integra a organização criminosa denominada "os manos", bem como faz uso de armas de fogo, inclusive de calibre pesado (parece ser um fuzil - Ev.71, Doc.33, pág.34), restando a ordem pública em muito abalada pela liberdade do acusado, já que se trata de pessoa que, em tese, além de se dedicar ao tráfico de drogas, integra organização criminosa fazendo uso de armas de fogo na sua atuação delitiva (fl. 22). Como se vê, a gravidade da conduta do ora recorrente foi individualizada, destacado o uso de armamento pesado e a sua posição de comando, diferente dos demais denunciados. 



    A gravidade concreta da conduta constitui fundamento idôneo a justificar a segregação cautelar, determinada em 14/03/2023, não se evidenciando dos autos qualquer indício de ausência de contemporaneidade nas razões do decreto prisional, tema que, de todo modo, nem mesmo foi objeto de análise no acórdão impugnado, vedada a supressão de instância.



    O Supremo firmou jurisprudência no sentido da licitude da prisão preventiva com a finalidade de resguardar a ordem pública, quando fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa, na linha da orientação jurisprudencial pacífica deste Supremo Tribunal Federal (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin; HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça; HC 216.056 AgR, de minha Relatoria; HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Por fim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, tenho como insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Não verifico, pois, ilegalidade evidente quanto à imposição da custódia preventiva. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se. 



     



Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente